Tribunal: TJMT
Processo: 0000061-45.2000.8.11.0108
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000061-45.2000.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4113-02 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANERI LANGARO - CPF: 294.956.440-20 (APELADO), ARMELINDO LANGARO - CPF: 443.626.410-68 (APELADO), HELIO PEDRO DE MOURA ALVES - CPF: 539.467.310-15 (APELADO), VALDEMAR DE MOURA ALVES - CPF: 443.258.000-34 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA –
INÉRCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, faz-se necessário demonstrar que houve inércia do credor em impulsionar o feito por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não ocorreu no feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N. 0000061-45.2000.8.11.0108

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS:

ANERI LANGARO E OUTROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que julgou extinta a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de ANERI LANGARO E OUTROS (proc. n. 0000061-45.2000.8.11.0108), com fundamento na prescrição intercorrente.

Em suas razões, aduz que “
não há que se falar em prescrição in casu, pois, como denota-se do regular andamento do feito, o Apelante acompanhou o andamento processual e providências do juízo ou secretaria, bem como intimações para pronunciar-se ou diligenciar a respeito de prosseguimento do feito
”.

Afirma que “
em nenhum momento o Banco exequente teve o ânimo de abandono da causa, comparecendo aos Autos em todos os momentos que convocado, principalmente na tentativa de regularizar o polo passivo da ação. Haja vista que as inúmeras tentativas de citação do executado sempre restaram infrutíferas, sendo certo, inclusive, que as diligências restaram infrutíferas em razão de mudança e ausência do executado, o credor atendeu a todas as intimações que lhe foram promovidas, não demonstrando qualquer desídia, nem abandono da causa, cumpre esclarecer que a citação não ocorreu ao tempo e modo, conforme determinação do juízo, em razão das práticas evasivas perpetrada pelo executado
”.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, determinando-se o prosseguimento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 261778782).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que julgou extinta a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de ANERI LANGARO E OUTROS (proc. n. 0000061-45.2000.8.11.0108), com fundamento na prescrição intercorrente
.

Razão assiste ao Recorrente.

Com efeito, é cediço que para o reconhecimento da prescrição intercorrente, faz-se necessário demonstrar que houve inércia e desídia do credor em impulsionar o feito por prazo superior ao de prescrição do direito material, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESÍDIA DA PARTE. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia e da desídia do exequente.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.492.246/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)
(destaquei)

No caso, verifica-se que o Apelante ingressou com a presente ação no ano de 2000, e parte dos executados foi citada no início do ano de 2001.

Nos anos subsequentes houve o devido impulso do processo com diversas diligências solicitadas pela parte exequente tanto na busca de bens ou valores a penhorar, quanto na citação dos demais executados, a qual, após decretação de nulidade de prévia citação por edital, foi concretizada, igualmente pela via editalícia, no início de 2022.

Aliás, na própria sentença consta que, após a citação de dos executados

Aneri Langaro e Armelindo Langaro, “
os autos seguiram com diversas tentativas de buscas de bens ou valores a penhorar, bem como, com busca dos endereços dos executados Hélio Pedro de Moura Alves e Valdemar de Moura Alves, todas operando-se infrutíferas
”.

Por fim, em março de 2024 foi proferido despacho ordenando a intimação do Apelante para que se manifestasse sobre a ocorrência de prescrição intercorrente levantada pelos Executados/Apelados na Exceção de Pré-Executividade por eles apresentada e, após a manifestação pela sua rejeição, fora proferida a sentença recorrida, tendo por fundamento a tramitação do feito por mais de vinte anos sem qualquer resultado efetivo.

Como se vê,
inobstante o longo tempo de tramitação da demanda, ausente desídia do credor, que vem diligenciando na busca pela satisfação de seu crédito, não há falar em ocorrência de prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025